Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. FINANCIAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. TRIBUTOS. DÉBITOS. FALTA DE FORMALIZAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. GRAU DE COGNIÇÃO. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. O pleito não comporta a tutela provisória satisfativa, cujo deslinde das questões alegadas não se encontra suficientemente delineados para dar lastro à probabilidade do direito em grau adequado nem se afigura o perigo da demora que possa, excepcionalmente, permitir a sua concessão de modo antecipado e satisfativo.
2. Probabilidade do direito é a plausibilidade da alegação confrontada com as provas possíveis nos limites da cognição para o momento em que realizado, devendo sinalizar forte tendência de que o direito alegado de fato exista. Perigo da demora ou risco de resultado útil que está vinculado à contemporaneidade da tutela e ao seu potencial de criar dano irreparável ou de difícil reparação à parte.
3. Não estão presentes no caso os elementos cumulativos autorizadores da tutela provisória de urgência requerida neste nível de cognição, porquanto deverão ser delimitadas as responsabilidades e os demais aspectos relativos ao contrato subjacente firmado entre as partes, que só será possível com a extensão da cognição e do contraditório no juízo originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.